Tribunal: STF
Processo: ARE 1454395
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO.



Relatório



    1. Em 9.4.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo, nos seguintes termos: 



    “Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als.a e bdo inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil” (fls. 8-9, e-doc. 167).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.4.2024, o Estado de São Paulo opôs tempestivos embargos de declaração em 18.4.2024 (e-doc. 168).



    O embargante alega que a decisão embargada é omissa, pois “deixou de observar o comando que emerge da Súmula 512 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal: “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”. (fl. 1, e-doc. 168).



    Pede “o provimento dos embargos de declaração para, sanando a omissão, corrigir o dispositivo da decisão, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios” (fl. 2 e-doc. 168).



    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à embargante. 



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



     



    6. Na decisão embargada, o Estado de São Paulo foi condenado “ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil” (fls. 8-9, e-doc. 167).



    Na espécie vertente, inaplicável o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por ser incabível fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança (Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Confiram-se os julgados a seguir:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS” (ARE n. 1.036.959-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INAPLICÁVEL. RECURSO QUE SE ORIGINOU EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. SÚMULA 512/STF. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança (Súmula 512/STF). 2. É inaplicável a majoração da verba honorária, uma vez que não fora fixada pelas instâncias ordinárias. Deve-se, portanto, sanar o equívoco, para que seja excluída do julgado embargado a referência àquela majoração. 3. Embargos acolhidos tão somente para afastar a majoração da verba honorária, restando inalterados os demais termos do acórdão embargado” (ARE n. 956.688-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Majoração indevida de honorários. Mandado de segurança na origem. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC. 3. Embargos de declaração acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de honorários” (ARE n. 1.159.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para excluir da decisão embargada a majoração de honorários advocatícios, mantida a decisão quanto aos outros itens. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora